Tribunal: TJSP
Processo: 2232246-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança – Cumprimento de sentença - Assistência judiciária – Indeferimento – Exigência de prova – Exame das condições econômico-financeiras da parte solicitante – Não demonstrada hipossuficiência dos Agravantes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232246-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ORLANDO TRAVITZKI FILHO e CELINA COLLATO TAVITZKI, é agravado
ALEX APARECIDO GONÇALVES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232246-70.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19/40802
2/4
Voto no 19/40802
Agravo de Instrumento no 2232246-70.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Orlando Travitzki Filho e outro
Agravado: Alex Aparecido Gonçalves
Ementa
Agravo de Instrumento
Ação de Cobrança

Cumprimento
de
sentença
-
Assistência
judiciária

Indeferimento Exigência de prova Exame das condições
econômico-financeiras da parte solicitante Não demonstrada
hipossuficiência dos Agravantes Decisão mantida Recurso
improvido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença de Ação de Cobrança que
indeferiu pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita por entender que não há prova da modificação da condição
econômica da parte.
Afirmam que são aposentados, sendo que Orlando aufere
renda de R$ 3.000,00 mensais, enquanto a Agravante aufere renda de R$
1.200,00, assim não há como recolherem custas de R$ 30.000,00. Aduzem
que estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade.
Colacionam julgados e pedem a reforma da decisão.
Em sede de cognição inicial neguei o efeito suspensivo e
solicitei informações.
Contrarrazões apresentadas.
Informações prestadas pelo d. Magistrado a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232246-70.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19/40802
3/4
É o Relatório.
Os Agravantes são exequentes na demanda de origem,
contudo a execução foi extinta, por ter si iniciado precipitadamente,
ficando os recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da execução.
Diante de tal decisão, postularam os recorrentes os benefícios
da assistência judiciária gratuita, informando que auferem benefício
previdenciário e não têm condições de arcar com as despesas fixadas.
Pois bem.
Meu entendimento sobre a matéria, já consignado em diversas
decisões, é de que a presunção de pobreza que emana da declaração da
parte é relativa e nada obsta que o magistrado exija a comprovação da
necessidade, quando presentes indícios de insinceridade.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as redações
dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15:
"§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural." (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232246-70.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19/40802
4/4
Daí porque o pedido deve ser analisado à luz do momento
processual, tendo em vista poder ser realizado a qualquer tempo,
considerando-se a renda da parte e a despesa exigida, de forma a concluir
se o desembolso exigido ensejará prejuízo ao sustento próprio ou familiar.
No presente caso, de fato, os Agravantes deixaram de
comprovar qualquer modificação da condição financeira a justificar a
concessão do benefício.
Ademais, verifica-se que os Agravantes residem em local que
não condiz com a situação de hipossuficientes, não se tendo notícias acerca
da existência de outros rendimentos ou bens em nome dos Agravantes.
Evidente, assim, que não há provas de que a condenação
imposta prejudicará o sustento familiar.
Assim, ante a falta de provas acerca da hipossuficiência de
recursos a justificar a impossibilidade de recolher as despesas processuais
sem prejuízo de sua subsistência, outra não poderia ser a solução senão o
indeferimento do benefício da gratuidade.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator